Tribunal: TJSP
Processo: 1516786-06.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada (artigo 180, caput, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminares. Arguição de nulidade da prova produzida, ao argumento de que derivada de busca domiciliar desprovida de mandado judicial e não autorizada. Nulidade não verificada. Imóvel que era utilizado pelos acusados com a única e específica finalidade de servir como desmanche clandestino de

Ementa:
Apelação criminal. Receptação qualificada (artigo 180, caput, do Código Penal). Recursos defensivos.
Preliminares. Arguição de nulidade da prova produzida, ao argumento de que derivada de busca domiciliar desprovida de mandado judicial e não autorizada. Nulidade não verificada. Imóvel que era utilizado pelos acusados com a única e específica finalidade de servir como desmanche clandestino de veículos, não se enquadrando no conceito de domicílio e não estando abarcado pela garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. Alegação de fishing expedition. Inocorrência. Diligência policial certa e determinada, dirigida justamente à apuração de eventual crime de receptação, respaldada e em cumprimento de ordem de serviço. Preliminares afastadas.
Mérito. Pleito absolutório, ao argumento de insuficiência probatória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura da posse do bem pelos apelantes. Elementos circunstanciais que envolveram a infração bem demonstraram que também conheciam a procedência espúria do automóvel. Declarações da vítima e depoimentos dos policiais civis em harmonia com o acervo probatório produzido. Qualificadora caracterizada. Veículo automotor recebido pelos acusados no exercício de atividade comercial (desmanche clandestino). Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base de Daniel fixada na fração de 1/6 acima do piso, pelos maus antecedentes, que foi agravada à razão de 1/6 pela reincidência caracterizada. Regime inicial fechado fixado em desfavor de Daniel não comporta abrandamento, por ser reincidente e portador de maus antecedentes. Regime aberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada ao réu Edson, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo. Substituição preservada tal como aplicada na origem, consignando-se apenas que o valor da prestação pecuniária deve ser destinado preferencialmente à vítima do crime, devido à natureza reparatória da medida.
Recursos desprovidos.